Tribunal: STF
Processo: HC 214037
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA QUE DECORRE DE LITERAL PREVISÃO LEGAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou literalmente os termos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido”.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, (duas vezes), na forma dos arts. 29 e 70, todos do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 11 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 729.115, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Para tanto, alega que:



    “(...) há nítido equívoco na aplicação da exasperação de 2/3 (dois terços) em razão das causas de aumento de pena. 



    Não obstante não tenha reconhecido elementos que confiram uma maior reprovabilidade à conduta do Paciente, no momento de aplicação das penas, injustificadamente e sem a necessária fundamentação, o Juiz sentenciante exasperou a pena Paciente com aumentos acima dos mínimos legais, como se houvessem circunstâncias concretas quem recomendassem tal medida.



    Esse aumento se deu simplesmente em razão do número de causas de aumento e da gravidade destas, como se isso fosse motivo suficiente para aplicação do aumento acima do mínimo.”



6. A defesa requer a concessão da ordem “para na terceira fase da aplicação da pena ser retificado o aumento de 2/3 (dois terços), reduzindo o aumento para o mínimo legal, equivalente a 1/3 (um terço)”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



10. No caso, a hipótese é de paciente, multireincidente, condenado (em duas instâncias) por crimes de roubo praticados em concurso de agentes, com restrição à liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo. 



11. O Juízo de origem fixou a pena em 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão. O magistrado fixou a pena 1/3 acima do mínimo legal, com fundamento na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime, grau de culpabilidade e maus antecedentes). Em seguida, aumentou a pena em 1/6, com respaldo na reincidência criminosa. Na sequência, majorou a reprimenda em razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2ºA, do Código Penal. “Ainda na terceira fase, configurado o concurso formal, considerando o número de vítimas e patrimônios atingidos (dois)”, aumentou a pena em 1/6.



12. O TJ/SP, em sede de apelação, reduziu a pena para 11 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão. A Corte estadual, reduziu a pena-base imposta na sentença condenatória, fixando-a 1/4 acima do mínimo legal. Em seguida, majorou a pena em 1/6, em razão da incidência criminosa. Após, aumentou a reprimenda em 2/3, “pela existência de causas de aumento, emprego de arma de fogo, concurso de agentes e privação da liberdade”. Por fim, “[d]evido ao concurso formal, pois mais de um crime foi praticado por uma ação, pelo menos dois, inexistindo crime único”, aumentou a pena em 1/6.



13. Não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator